Tribunal: TJPA
Processo: 0806068-79.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806068-79.2022.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ABNORLAN DAGLISON COSTA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. REGRA. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0806068-79.2022.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
SUBSTITUÍDA POR CESSÃO PARA
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
(ADV. RODRIGO FRASSETTO GÓES OAB/PA 20953-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI OAB/PA 20951-A)

APELADO: ABNORLAN DAGLISON COSTA DIAS
(ADV. RILKER RAINER PERERIA BOTELHO OAB/GO 49.547)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
substituído por cessão para
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
ABNORLAN DAGLISON COSTA DIAS -
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC
.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“Acerca da apresentação da Cédula de Crédito original, verifica-se da análise da cédula de crédito bancário trazida na peça vestibular, que não se trata de mera cópia reprográfica, mas de CONTRATO ORIGINAL ASSINADO ELETRONICAMENTE.

Este tipo de contrato é confeccionado, analisado e assinado eletronicamente em dispositivos digitais (tablets, smartphones e etc. ou ainda a utilização de almofada de assinatura usb, todos esses recursos que realizam a assinatura eletrônica), sua assinatura se dá através de uma caneta com ponta de borracha específica para assinaturas de contratos eletrônicos.

A assinatura foi redigida pelo Recorrente de forma eletrônica, ou seja, não houve o ato literal de assinar com caneta, já que a assinatura eletrônica é a digitalização de uma assinatura manuscrita”.

Nesses termos, postula que seja recebido e provido o presente apelo, com vistas a reformar a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

Primeiramente,
infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário (PJe ID nº 13804348) do veículo
MARCA: HYUNDAI MODELO: HB20S C.PLUS/C.STYLE1.0 FLEX 12V MEC. 4P, ANO/MODELO: 2013/2014, COR: PRATA, PLACA: OTZ 3369, RENAVAM: 597715807, CHASSI: 9BHBG41CAEP197148
e, em razão, do inadimplemento de algumas parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, a qual foi extinta, por ausência da via original do aludido contrato, documento indispensável ao regular processamento do feito.

No particular, salutar colacionar o seguinte excerto da r. sentença, o qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“
Autor foi intimado para depositar em Secretaria a via original do título de crédito que embasa a presente ação, mas não o fez, malgrado o tempo decorrido.

Autor, em petição abaixo, alega e afirma que se trata de contrato eletrônico. Não é, segundo posso observar. Talvez pudesse ser contrato assinado de maneira convencional (isto é, com padrões gráficos de assinatura manual), mas com uso de "mesa digitalizadora" (e com uso caneta magnética ou eletrônica, inclusive), por exemplo, o que não é, formalmente, "assinatura eletrônica".

O contrato diz: "assinado eletronicamente", mas não diz por quem, ou seja, não oferta meios de checagens e confirmações eletrônicos, como deve ocorrer em contratos efetivamente eletrônicos, por óbvio.

Portanto, indefiro o pleito, pois se trata, rigorosamente, de contrato com assinatura convencional.

Diz o artigo 3º, da lei 14.063, de 23/09/2020.

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - autenticação: o processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica;

II - assinatura eletrônica: os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos nesta Lei.

Diz o artigo 11, da lei 11.419 (lei do processo eletrônico):

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

O que define um contrato/documento efetivamente digital (produzido eletronicamente), a meu ver e por depreensão dos dispositivos legais logo acima, são as assinaturas das partes também digitais, ou seja, aquelas que se distinguem das convencionais porque tanto sua autenticidade quanto sua feição ontológica e essencial se expressam binariamente, por dígitos, isto é, com acessos a aplicativos/programas de computador, e não por sua mera feição gráfica manual, inteiramente visual, propriamente, como ocorre com as assinaturas convencionais, distinguíveis por traços personalizados, produzidas à mão, à guisa de desenhos, e fixadas normalmente em papel ou em outro suporte físico.

Na verdade, segundo se depreende do dispositivo legal acima, apenas os documentos produzidos eletronicamente, na origem, é que serão considerados originais, conceito que não abarca os documentos simplesmente digitalizados, como no caso em questão, mas que, na origem, eram documentos físicos em papel e, em se tratando de contrato, com assinaturas convencionais, não eletrônicas.

Por conseguinte, não há como atender aos pleitos do autor”.

Ademais, registro que a apresentação do título de crédito original é a
regra
, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título,
a via original deve ser depositada em Juízo
, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário
é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie,
dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

Por derradeiro, registro que, em que pese a alegação do Recorrente de que o contrato firmado entre as partes
é eletrônico,
inexistindo via original para exibição,
tal fato não é verdadeiro
.

Pela simples análise da cópia do contrato anexo (PJe ID nº
13804348
), constata-se que não se trata de contrato eletrônico,
tendo sido assinado de próprio punho pelo Recorrido
, na data de 15
/10/2021.

Não há que se confundir contrato eletrônico com assinatura eletrônica. No caso dos autos, observo que o Apelado assinou de próprio punho, o que não retira a exigibilidade da apresentação da via original do aludido contrato,
sobretudo considerando que não é possível aferir a autenticidade da assinatura do Apelado pelo
Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil ou outra entidade credenciada para os devidos fins.

Cediço que o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros, com a devida
certificação pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Ressalto que a ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Nesse contexto, em que pese a intimação para cumprimento de emenda à inicial, com vistas a depositar a via original do contrato em cartório,
sua
não apresentação, conduz à ausência de requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, o que justifica a extinção do feito, pelo que
não há como albergar o inconformismo vertido no presente apelo.

No particular, entendo salutar transcrever o seguinte excerto de voto de minha relatoria (Processo nº
0814076-11.2023.8.14.0006)
, o qual também adoto como razão de decidir:

“A
assinatura digitalizada
constitui mera reprodução eletrônica de uma assinatura de próprio punho, inserida manualmente em um contrato, através de um processo de digitalização (escaneamento), sem validade jurídica.

Por outro lado, a
assinatura digital
consiste em uma ferramenta tecnológica (processo automatizado para a validação da firma de um signatário com base em algoritmos e criptografia), tem base nos princípios de autenticidade, integridade, confidencialidade, não repúdio (não deixa dúvidas quanto a seu remetente) e tempestividade (Autoridade Certificadora pode averiguar data e hora da assinatura de um documento), capaz de garantir a integridade de determinado contrato eletrônico, em seus aspectos de autoria e veracidade do documento.

Assim preceitua o artigo 3º da Lei 14.063/2020:

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - autenticação: o processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica;

II -
assinatura eletrônica
: os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos nesta Lei;

III - certificado digital: atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica;

IV -
certificado digital ICP-Brasil
: certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

Como síntese do até aqui exposto, é de se entender que a
assinatura digital é espécie dos tipos existentes do gênero assinatura eletrônica
. No entanto, dentro desse grande grupo,
ela se caracteriza por utilizar regras de criptografia específicas e somente ser reconhecida se realizada por meio de um certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil
emitido por uma autoridade certificadora, de modo a conferir a mais alta confiabilidade sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular.

Assim, preenchidos os pressupostos acima descritos, nos contratos firmados de forma eletrônica na origem, é de reconhecer tais documentos como originais,
conceito que não abarca os documentos simplesmente digitalizados, como no caso em questão
, que na origem, eram documentos físicos, com assinaturas convencionais e/ou digitalizadas, nos termos do artigo 11 da Lei 11.419/2006, in verbis:

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

No caso dos autos, não se trata de assinatura digital capaz de assegurar a autenticidade de documentos em meio eletrônico, como previsto na Lei nº 11.419/2006, mas sim, de assinatura digitalizada, obtida por meio diverso (escaneamento ou cópia), não sendo possível atestar sua originalidade, sendo que a falta de atendimento à determinação de regularização da petição inicial implica em seu indeferimento, por se tratar de documento indispensável ao deslinde do feito.

Destaca-se que, conforme já mencionado, a assinatura digital em contrato eletrônico, deve ser certificada por terceiro desinteressado (autoridade certificadora) para sua validade”.

Com efeito, ante todas as considerações, como não houve a apresentação do contrato original, escorreita a sentença
a quo,
razão pela qual imperiosa é a sua manutenção.

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2024